Tribunal: TJDFT
Processo: 0024228-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024228-50.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOANA LOPES RIBEIRO, ZACARIAS COSTA PINTO, ESPÓLIO DE SANTANA LOPES DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. DISTINGUISHING. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. 1. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". 1.1 O Tema 1074 do STJ não abrange os processos sob o arrolamento comum, hipótese dos autos. Portanto, não há que se falar em suspensão do processo. Preliminar rejeitada. 2. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c art. 662, caput, e § 2o, ambos do CPC. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execuções Fiscais, asseverando ser necessária a prévia comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para fins de homologação da partilha. Assevera que no arrolamento sumário, embora não seja exigível o recolhimento do ITCD, deve ser comprovada a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio. Acrescenta que há outros débitos tributários em aberto. Entende que deveria ter sido observado o tema 1.074 dos recursos repetitivos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei de Execuções Fiscais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, cumpre ressaltar que não se aplica ao caso em exame a tese firmada pela Corte Superior no tema 1.074, pois o caso em exame trata de arrolamento comum e não, sumário. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027